Tribunal: TJPA
Processo: 0811123-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811123-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: TARCIZO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811123-97.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTES: MARCELO BRASIL CAMPOS (OAB/PA Nº 22.245) E ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA (OAB/PA Nº 22.478)

PACIENTE: TARCIZO GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS E NEGATIVA DE AUTORIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO
. EXTENSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA À CORRÉ. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CASO.
ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 – Uma vez que a prisão domiciliar concedida à corré do paciente se deu nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, pois esta é mãe de menor de 12 anos de idade, categoria na qual o coacto não se enquadra, não há que se falar em extensão da decisão.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 –
Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Aline Cristina Lobo de Sousa e Marcelo Brasil Campos em favor de
Tarcizo Gomes da Silva
, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, na qual este responde à ação penal nº 0012272-25.2020.8.14.0401 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que
“o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente desprovido de fundamentação válida”.

Alegam negativa de autoria, afirmando que:
“[c]om o Paciente fora encontrado apenas uma ‘cabeça’ de entorpecente, trazendo a luz dos fatos que seria improvável que este estava praticando tráfico de drogas, posto a quantidade tão ínfima de entorpecente”.

Acrescentam, ainda, que
“[a]s provas carreadas aos autos só demonstram que o paciente possuía uma pequena quantidade de entorpecentes e sequer tinha conhecimento de qualquer outra droga que fora encontrada em posse da Sra. WELDERLUCI”.

Aduzem que
“a outra ré, de nome WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA, sob o HC nº 0810597-33.2020.8.14.0000, teve o benefício da liberdade concedida no dia 06.11.2020, o que pode ensejar em uma extensão do benefício para o paciente TARCIZO, considerando que todas a Sra. WANDERLUCI (sic) responde a outras processos criminais e ainda assim teve concedida sua ordem”.

Em complemento, destacam que as condições pessoais do paciente o favorecem, uma vez que tem
“EMPREGO FORMAL, PRIMARIEDADE e RESIDÊNCIA FIXA COMPROVADA”.

Por esses motivos, pugnam, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do coacto.

Juntam documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que, ao recebê-los, constatou a minha prevenção em razão do
habeas corpus
nº 0808590-68.2020.8.14.0000, no qual atuei como relator e, assim, determinou a redistribuição do
writ
.

Após reconhecer a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 3.974.662).

As informações foram prestadas (Id. nº 4.016.717).

Manifestando-se como
custos legis,
o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo não conhecimento do
writ

“em razão de existir pedido de revogação da prisão preventiva, pendente de apreciação pelo Juízo de 1° grau”
(Id. nº 4.041.855).

É o relatório
.

VOTO

Primeiramente, afasto a preliminar de não conhecimento sob o fundamento de supressão de instância suscitada pelo
custos legis
.

Anoto que, ainda que pendente de manifestação do Juízo
a quo
quanto ao pedido de reconsideração da defesa, a autoridade inquinada coactora já se manifestou – por mais de uma vez, inclusive, ao decretar e, após, ao manter a prisão preventiva – sobre a idoneidade e necessidade da medida constritiva.

Nesse sentido, entendo que não se pode falar em ausência de manifestação da instância
a quo
sobre o pedido.

No que tange ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a
inidoneidade de fundamentos
para justificar a constrição cautelar, bem como à alegação de
negativa de autoria
, ressalto que estas questões foram objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do HC n.º 0808590-68.2020.8.14.0000, também impetrado pelo coacto, o qual, à unanimidade, foi denegado, nos termos da seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1 - É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do ilícito, revelada pela apreensão de 87 petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína.

2 – Admite-se o habeas corpus sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva e a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 - Ordem denegada.
” (grifei)

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, verifica-se, neste particular,
que a pretensão deduzida nesta impetração configura inadmissível reiteração de pedido
, sendo, portanto, inviável sua cognição.

Nesse sentido, cito, por todos, precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”
(grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço deste pedido
.

Em relação ao pedido de extensão, ao paciente, da liberdade concedida à sua corré, Welderluci da Rocha da Silva – autos de
habeas corpus
nº 0810597-33.2020.8.14.0000
[1]
-, anoto, primeiramente, que, diferente do afirmado pelos impetrantes, à então paciente não foi concedida a liberdade provisória e sim houve a substituição da prisão preventiva por domiciliar unicamente porque a coacta, na ocasião da impetração, comprovou ser mãe de menor de 12 anos de idade e, por não ter praticado crime com a imposição de violência ou grave ameaça, atendeu às disposições do art. 318, V, do Código de Processo Penal:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Na ocasião, a Corte Suprema entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe
comprove possuir filho menor de 12 anos de idade
, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

A Lei nº 13.769/2018 consolidou este entendimento no dispositivo antes citado e o intuito desta normatização não é outro senão prezar pelos interesses e cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Nesse sentido, considerando que a substituição da prisão preventiva da corré do paciente deu-se única e exclusivamente pelo fato desta ser
mãe
de menor de 12 anos de idade, categoria na qual, obviamente o coacto não se enquadra, não há que se falar em extensão da decisão para favorecê-lo.

Por fim, sobre as condições pessoais do coacto, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, na parte conhecida,
denego.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

2. Sendo a paciente comprovadamente mãe de criança, torna-se imperativa, em razão da falta de excepcionalidade, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

3. Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por constrição domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.”

Belém, 03/12/2020